Tribunal: TJDFT
Processo: 0747558-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747558-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMA DOMINGUES DA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADIMA DOMINGUES DA ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0717237-43.2024.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter ajuizado Cumprimento de Sentença e que o juízo proferiu decisão determinando a suspensão do feito executivo até o julgamento do Tema 1169, STJ. Destaca a necessidade de reformar a decisão. Sustenta que o tema não é aplicável ao caso, pois a sentença executada não é genérica e depende de meros cálculos aritméticos. Destaca que o Tema 1169 do STJ trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica, o que não é caso dos autos, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras. Repisa que os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença, de modo que, estando individualizada a sentença coletiva, resta autorizado o prosseguimento do feito, não havendo que se falar em aplicação do Tema 1169, considerando que o título executivo prescinde de liquidação prévia. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido conforme indica a certidão de ID 65956385. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 215333366 nos autos de origem): I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - No mais, anote-se o endereço da Parte Autora indicado ao ID 214125111. V - Intimem-se. Com razão a agravante. Efetivamente, no dia 18 de outubro de 2022, o colendo STJ afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1169: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) (Destaquei.) Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Retorno ao meu entendimento inicial, rendendo-me ao entendimento pacificado na Primeira Turma Cível, no sentido de que em casos como o ora analisado, não é cabível a suspensão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por credora contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, que condenou o DF ao pagamento de valores relativos à implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013, a partir de 01/11/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o cumprimento de sentença coletiva requer a suspensão com base no Tema 1.169/STJ; (ii) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença quando fundado em título coletivo genérico deve ser precedido de liquidação para apuração dos valores devidos. 4. No entanto, no presente caso, o título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples - artigo 509, § 2o do CPC. 5. A sentença exequenda não se amolda ao Tema 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo. 6. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema 1.169/STJ não se aplica quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto. 2. O Tema 1.169/STJ não se aplica a sentenças coletivas que já permitem o cumprimento sem necessidade de liquidação prévia. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdão 1772988; TJDFT, Acórdão 1920153; TJDFT, Acórdão 1830290. (Acórdão 1937437, 07313790920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 3. Sendo assim, é inviável o pedido de suspensão do feito para julgamento do Tema 1169 pelo STJ. (...) 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO A SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. PAGAMENTO DIFERENÇAS. DETERMINAÇÃO. EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO COMO PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NELE AMPARADA (TEMA 1.169/STJ). DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DISTINGUISHING. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afetar, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), destinado a definir se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, o alcance da suspensão determinada deve ser aplicado em compasso com o estágio em que a pretensão executiva individual se encontra e se a questão se afigura controvertida em seu bojo. 2. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.169. 3. A legislação processual erigira, como regra geral a pautar o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput), com a ressalva de que, tratando-se de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo "procedimento comum" (CPC, art. 523, incisos I e II). 4. Excepcionando a regra a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o legislador processual prescrevera que, nos casos em que "a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." (CPC, art. 523, § 2o), o que encerra a regra, em verdade, derivando dessa toada de raciocínio que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença. 5. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois, à medida em que o procedimento é orientado pela efetividade, não comportando espaço para atos desprovidos de utilidade, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença coletiva em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório, inclusive porque ao executado é resguardada oportunidade para impugnar o aferido pelo exequente. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1846255, 07049475020248070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTOS DOS FEITOS QUE TRATAM DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. (...) 2. O c. STJ afetou, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, os recursos especiais n. 1.978.629/RJ, n. 1.985.037/RJ e n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169) e delimitou a controvérsia em definir "se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Conquanto determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, o processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que a liquidação em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao índice de correção. 4. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ, pois, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1842153, 07470050520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. TEMA 1.169/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEMÓRIA ATUALIZADA DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva (Tema 1169/STJ), objetivando o regular processamento do feito. 2. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ definirá se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 3. Nas palavras de Diddier e Zaneti, "em suma, no direito coletivo em sentido estrito, o grupo existe anteriormente à lesão e é formado por pessoas que estão ligadas entre si ou com a parte adversária por uma relação jurídica base. No direito difuso, o grupo é formado por pessoas que não estão relacionadas. Nos direitos individuais homogêneos, o grupo é criado, por ficção legal, após o surgimento da lesão. Trata-se de um grupo de vítima. A relação que se estabelece entre as pessoas envolvidas surge exatamente em decorrência da lesão, que tem origem comum: essa comunhão na ancestralidade da lesão torna homogêneos os direitos individuais" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 16a Edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 116). 4. O caso dos autos é de direitos coletivos em sentido estrito, pois a sentença condenatória surgiu da relação jurídica previamente existente entre o Governo do Distrito Federal e do grupo de servidores, substituídos pelo sindicato. Há distinção ("distinguishing") entre o caso dos autos e aquele do Tema 1.169 do STJ. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o processamento dos autos n. 0710316-05.2023.8.07.0018. (Acórdão 1832497, 07462637720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento da tramitação da liquidação individual de sentença coletiva de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para dar cumprimento à providência deferida, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2024 18:01:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador